Tribunal: TJMT
Processo: 0016904-67.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016904-67.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[C. C. V. DE FREITAS - EPP - CNPJ: 11.836.599/0001-14 (APELANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), PABLO NOBERTO DUTRA CAIRES - CPF: 014.294.251-05 (APELADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA - CPF: 411.812.631-15 (APELADO), CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS - CPF: 352.247.638-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULA RAINATO VIEIRA - CPF: 050.134.989-88 (ADVOGADO), WELLINGTON PAULO TORRES DE OLIVEIRA - CPF: 157.123.198-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O RELATOR E 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

E M E N T A

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ROTULADA COMO IMISSÃO DE POSSE – CARÁTER PETITÓRIO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TITULO DOMINIAL PERFEITO – MÁ FÉ AFASTADA - TEORIA DA APARÊNCIA – PERDAS E DANOS ENTRE A USUFRUTUÁRIA E O FALSÁRIO. Recurso conhecido e provido por maioria. Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias; redator designado Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

(1) – Embora rotulando de ação de imissão de posse, trata-se de ação petitória e, neste contexto, deve ser visto como ação reivindicatória. Esta deve ser proposta pelo proprietário contra aquele que indevidamente está no imóvel.

(2) – Tendo o autor justo título, caracterizado por escritura pública lavrada perante o tabelião e a matricula consolidada em seu nome, quanto o bastante para a utilização da ação reivindicatória.

(3) – O fato de, na transferência ter sido utilizado procuração falsa, não retira a boa fé do autor, no caso concreto, pela teoria da aparência, não residindo motivos para acalentar pretensão da parte contrária, falsário e usufrutuária, para anular o negócio jurídico. No caso em apreciação, considerando que o falsário era filho da usufrutuária, não há como afastar do autor que, ao elaborar o contrato, detinha boa fé, não esperando a esperteza do procurador em lesar sua própria genitora.

(4) – Imaculada a propriedade do autor, a questão se resolve em perdas e danos entre a usufrutuária e o falsário, seu filho.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
C.C.V. de Freitas – EPP
(Id. 20156466),

em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de imissão na posse de no 0016904-67.2015.8.11.0041, movida em desfavor de
Pablo Noberto Dutra Caires
e
Ruth Hercia da Silva Dutra
, que na forma do art. 487, I do CPC,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora/apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, do CPC).

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da sentença argumentando que:
1)
a empresa recorrente foi vítima de fraude praticada pelos próprios recorridos;
2)
o título de propriedade ostentado pelo recorrente não é nulo e nos termos do artigo 1.245, §2o do CC e não poderia ter sido decretada a sua nulidade;
3)
apesar desta ação possuir forte ligação com os fatos processados na ação penal de código 366913, o magistrado “a quo” não atentou para os fatos contidos na ação penal, que levam à conclusão de que a recorrente foi vítima dos recorridos.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação, para excluir da sentença recorrida, que a aquisição se deu mediante fraude, e por consequência, julgar procedente o pedido de imissão na posse, determinando-se a expedição do respectivo mandado; alternativamente, que seja preservada ao menos a propriedade nua em favor da recorrente.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento (Id. 20156493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte Apelante ingressou com Ação de Imissão na Posse, sustentando que adquiriu dos Apelados dois lotes de imóveis (matrícula 31.673 e 31.674 do 6o CRI da Comarca de Cuiabá-MT), e que apesar de ter realizado a compra dos imóveis e ter constituído o registro do imóvel não conseguiu a posse, pois os requeridos se negaram a concedê-la.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação sustentando que os imóveis foram adquiridos mediante fraude, o que originou o processo de código 366913, da 7a Vara Criminal e que a assinatura de Ruth Hercia da Silva Dutra (Apelada) é falsa (Id. 20153047).

A parte autora/apelante impugnou a contestação (Id. 20154945) e juntou a sentença penal condenatória do réu Pablo Noberto Dutra Caires, (Id. 20154973-20154984).

Após, os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Inicialmente se faz necessário um esclarecimento acerca dos fatos existentes nos autos.

Os imóveis objetos dessa lide tinham por proprietário o Sr. Pablo Noberto Dutra Caires, (Apelado), com usufruto vitalício da Sra Ruth Hercia da Silva Dutra, (Apelada), (Id. 20153029).

Ao contestarem, os requeridos sustentaram que o imóvel foi adquirido mediante fraude, o que originou o processo de código 366913, da 7a Vara Criminal e que a assinatura de Ruth Hercia da Silva Dutra (Apelada), é falsa (Id. 20153047).

Neste ponto, restou comprovado na ação penal, que a assinatura da Sra Ruth Hercia da Silva Dutra, foi falsificada para assinar a procuração necessária, para realizar a transferência dos lotes.

Transcrevo trecho da sentença proferida nos autos da ação penal de código 366913:

“[...] vejo que a materialidade e a autoria estão comprovadas por meio do documento de identidade apresentada ao cartório, que consta a foto de ÉRICA PATRÍCIA e os dados de RUTH HÉRCIA

[...]

A alegação da defesa do acusado não se sustenta diante do depoimento das testemunhas cima, o que se verifica é que PABLO sabia da falsificação, e sabendo disso, fez o uso do documento falso de sua própria mãe como se verdadeiro fosse, levou o referido documento até o cartório e apresentou ao funcionário Zezinho Roque, com o claro objetivo de providenciar a procuração para a lavratura da escritura de compra e venda dos terrenos, mesmo tendo ciência que Ruth Hércia não concordaria com a venda. [...]” (Id.20154976, pág. 6-7)

De mais a mais, é de se registrar que a falsidade da assinatura foi comprovada por meio de laudo pericial.

Feitas essas ponderações passo à análise dos argumentos da empresa Apelante.

A recorrente sustenta que foi vítima de fraude praticada pelos
próprios recorridos
, de forma que, apesar desta ação possuir forte ligação com os fatos processados na ação penal de código 366913, o magistrado “a quo” não atentou para os fatos contidos na ação penal, que levam a conclusão de que a recorrente foi vítima dos recorridos.

Impende destacar que a fraude é incontroversa nos autos; todavia, não procede o argumento da empresa recorrente de que teria sido vítima de fraude praticada pelos próprios recorridos.

Isto porque a fraude em questão foi praticada pelo apelado Pablo Noberto Dutra Caires, em conjunto com as demais pessoas denunciadas pelo Ministério Público, dentre as quais
não se encontra a recorrida Ruth Hercia da Silva Dutra
.

A bem da verdade, a sentença proferida na ação penal reconhece que tanto a empresa Apelante como a Apelada Ruth Hercia da Silva Dutra, foram vítimas do Apelado Pablo Noberto Dutra Caires.

Do depoimento prestado pela recorrida extrai-se que o seu filho Pablo iria fazer uma propaganda política na campanha de 2014, para o Sr. João Emanoel e para Janaína Riva e que haveria um adiantamento e dinheiro da parte do Sr. João Emanoel, para comprar o material necessário, razão pela qual o Sr. Pablo questionou a recorrida se poderiam dar os imóveis em garantia pelo valor que seria adiantado, tendo ela concordado e orientado ao seu filho (Pablo) a não assinar o contrato até que ela pudesse analisa-lo, posto que ela residia em Pontes e Lacerda/MT (03mm:00ss até 06mm:00ss).

Nesse contexto, é de se ressaltar que a recorrida Ruth não pretendia vender os imóveis, a aquiescência dela, somente ocorreu em relação a oferecer os imóveis como garantia.

Impende destacar que a recorrida Ruth Hercia da Silva Dutra, que foi ouvida como testemunha na ação penal, ajudou a elucidar a questão quando gravou a conversa que teve com o denunciado João Emanuel Moreira Lima.

Destarte, não procede a afirmação da Apelante de que a recorrida Ruth teria a intenção de fraudar a venda dos imóveis, porquanto desacompanhada de qualquer prova nesse sentido.

Logo, é de se concluir que não há posse injusta dos imóveis, fato este que, por si só, já leva a improcedência da ação de imissão na posse, pois como se sabe, a existência de posse injusta é um dos requisitos necessários para a procedência da ação.

A empresa Apelante sustenta ainda que nos termos do artigo 1.245, §2o, do CC, não poderia ter sido decretada a nulidade do título de propriedade.

O artigo 1.245, §2o, do CC, dispõe que “
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. ”

Todavia, no caso dos autos a falsidade da assinatura da apelada Ruth é incontroversa, comprovada inclusive por meio de perícia técnica.

Destarte, no caso concreto, não me parece razoável determinar que a nulidade do título de propriedade seja decretada em ação própria, pois diante da incontroversa falsidade da assinatura, eventual ação de nulidade do título seria julgada procedente.

A necessidade de eventual ação própria, para decretação de invalidade e ou nulidade do título de propriedade, deve ser harmonizada com princípios e valores constitucionalmente adotados no direito brasileiro, não podendo ser considerada de maneira isolada e descontextualizada do caso concreto.

Assim, o ajuizamento de uma ação exclusivamente com o objetivo de decretar a nulidade do título de propriedade, se torna desnecessária, além de afrontar o princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo disposto
no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal:

“Art. 5o

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Na lição de Ministra Cármen Lúcia, “a prestação jurisdicional firmou-se como um verdadeiro direito público subjetivo do cidadão na Constituição da República. Assim, o Poder Judiciário não é fonte de justiça segundo suas próprias razões, como se fosse um fim e a sociedade um meio. O Judiciário foi criado pela sociedade para fazer justiça, para que os cidadãos tenham convivência harmoniosa. Portanto, é dever do Judiciário dar a resposta buscada pelo cidadão no prazo razoável. ” (AR 1.244 EI, rel. min. Cármen Lúcia, j. 22-9-2016, P, DJE de 30-3-2017.)

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Senhor Presidente:

Ouvi o voto de Vossa Excelência e peço
vênia
para discordar um pouco do vosso pronunciamento, assim o faço, por se tratar de ação de imissão na posse.

Vossa Excelência mencionou a posse em seu voto, mas a ação de imissão na posse, nada mais é que uma ação reivindicatória de cunho petitório. Compete àquele que tem o domínio contra aquele que injustamente detém a propriedade.

Eminentes pares, no caso em comento, trago os fatos à realidade e à recíproca situação dos protagonistas deste embate judicial.

A apelante tem o título dominial, isso é inconteste, bem como, possui a boa fé, e isto, para mim, é
quantum
bastante para a ação reivindicatória.

Discordo de Vossa Excelência em relação a declarar a nulidade do título, porque no caso em comento extrapola os limites da lide.Os limites da lide são apenas a ação de imissão na posse ou a ação reivindicatória. Se a parte pretendesse anular esse título, seria indispensável que o mesmo promovesse o pedido reconvencional dentro dos próprios autos.

Dessa forma, considerando que a venda foirealizada perante um tabelião, o que afasta toda a má-fé do autor desta demanda, entendo com toda
vênia
ao voto do Eminente Relator, que a questão da falsidade da procuração, não afeta a boa-fé do apelante. Sendo assim, essa ação de imissão na posse deverá ser julgada improcedente.

Vou além. Se o contrato é de boa-fé, aplicando-se a teoria da aparência, sobretudo, formalizada perante um escrivão, a questão da nulidade da procuração é situação que poderá ser tratada somente em nível de perdas e danos entre o apelado Pablo e a Senhora Rute, caso contrário, daria azo a um enriquecimento ilícito por parte de Pablo que vendeu uma propriedade apesar de não ser sua.

Oras, se vendeu uma propriedade que não lhe pertencia, que a questão seja resolvida com o ingresso de uma ação de indenização por perdas e danos em relação à usufrutuária.Este é o meu posicionamento.

Por esses aspectos,CONHEÇO do recurso e julgo PROCEDENTE o pedido, para que na ação de imissão na posse, que na realidade é uma ação reivindicatória,o apelante seja imitido na posse após o trânsito em julgado.

Inverto o ônus da sucumbencial.

Peço imensa
vênia
por divergir do vosso posicionamento substancioso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Senhor Presidente:

A fraude e o crime transbordam de maneira fétida desse caso.Não há a mínima justa causa para a ação de imissão de posse.

Concordo com o juiz de 1o Grau e acompanho o voto de Vossa Excelência.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a VOGAL)

Convenci-me de que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho está com a razão, porque esse caso é puro e simples de ação petitória. N
ão tenho dúvida em acompanhar o voto divergente do desembargador Sebastião de Moraes Filho.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL)

Peço vênia a Vossas Excelências, desembargador Sebastião Barbosa Farias e desembargador João Ferreira Filho, para acompanhar o voto do
desembargador Sebastião de Moraes Filho por dois motivos: primeiro, porque realmente não é cabível em ação petitória a declaração de nulidade dessa aquisição desse imóvel e o segundo ponto é que, ainda que se pudesse discutir essa alegada nulidade, em hipótese nenhuma, e peço vênia aos posicionamentos contrários, o Judiciário poderia decretá-la, pois se foi pautada em fraude e essa fraude foi reconhecidamente perpetrada pelos alienantes vendedores, não podem os próprios vendedores que perpetraram a alegada fraude se valer dessa alegação de nulidade para se beneficiar posteriormente, seria se beneficiar da própria torpeza.

Praticaram a fraude deliberadamente na venda, receberam o preço que pediram pelo imóvel e posteriormente na hora de entregar o citado imóvel, a posse, alegam em sua defesa a nulidade por fraude.

Nesse ponto, ainda que se possa discutir e aqui eu já julgo também essa possibilidade de discussão de nulidade, não posso atender a esse pedido, pois estaríamos julgando favoravelmente ao próprio fraudador.

Peço vênia e acompanho o voto do desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020